Tribunal: TJBA
Processo: 8020246-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020246-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA VITAL FONSECA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Execução Individual proposta por servidora vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, visando executar sentença coletiva transitada em julgado que condenou o Estado da Bahia a proceder à conversão dos vencimentos de servidores públicos estaduais para URV, conforme índice correto. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva, por ter sido a ação proposta após o decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória individual, baseada em título judicial coletivo transitado em julgado, está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se à execução individual de título judicial coletivo contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. O marco inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 607.066/DF). 5. Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 21/01/2018, o prazo prescricional encerrou-se em 21/01/2023. 6. A execução foi ajuizada em 07/02/2025, após o transcurso do prazo legal, configurando-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às execuções individuais de sentença coletiva ajuizadas contra a Fazenda Pública. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual inicia-se na data do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. A propositura da execução após o quinquênio legal acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 607.066/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.09.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020246-86.2025.8.05.0001, sendo Apelante MARIA APARECIDA VITAL FONSECA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.